Tribunal: STF
Processo: ARE 1573137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MERA INADIMPLÊNCIA FISCAL E ALEGAÇÃO DE QUE O NÃO RECOLHIMENTO DE "ICMS PRÓPRIO" NÃO É CRIME. INSUBSISTÊNCIA. APELANTE QUE, NA QUALIDADE DE SÓCIO E ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA, DEIXOU DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, O TRIBUTO DEVIDO. EMPRESA QUE TEM O DEVER DE ARRECADAR DO CONTRIBUINTE DE FATO A QUANTIA MONETÁRIA EQUIVALENTE AO ICMS E, APÓS, REPASSÁ-LA AO FISCO. CRIMINALIZAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA À PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA, PORQUANTO A CONDUTA É PENALMENTE RELEVANTE. FATO TÍPICO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÔNUS QUE COMPETIA À DEFESA, NOS TERMOS DO ARTIGO 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, EVENTUAL DIFICULDADE FINANCEIRA QUE NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. TRIBUTO INDIRETO QUE IMPLICA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO ECONÔMICO PARA O CONSUMIDOR FINAL. DEVER DO CONTRIBUINTE DE DIREITO QUE CONSISTE NO SIMPLES REPASSE DOS VALORES AO ESTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. PLEITO DE VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE CONDUZIRIA À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO N. 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM PARA ESTABELECIMENTO DE PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. PRECEDENTES.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS POSSÍVEIS À COBRANÇA DO TRIBUTO PELA FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO AFASTA O PREVISTO NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCLUSÃO UNICAMENTE DA MULTA QUE CONSTITUI PENALIDADE PELO NÃO PAGAMENTO DO TRIBUTO E NÃO PODE INTEGRAR O VALOR A SER REPARADO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.



    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, XLV, e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente